Tribunal: TJMT
Processo: 1003028-94.2019.8.11.0006
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003028-94.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cooperativa]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FLAVIA FREITAS DEL SANTO - CPF: 049.674.051-26 (APELANTE), JULIANA SALES PAVINI - CPF: 041.367.011-28 (ADVOGADO), YAGO GATTASS CREPALDI - CPF: 045.356.081-48 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (APELADO), IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS - CPF: 858.655.671-87 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PORTA ABERTA – PSICÓLOGA QUE PRENTEDE SER CREDENCIADA PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – LIVRE INICIATIVA PRIVADA – AUTONOMIA DE VONTADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1-
Não há falar em aplicabilidade do princípio da porta aberta, no caso concreto, pois tal princípio é aplicado aos profissionais médicos, já que a Apelada é Cooperativa de Trabalho Médico. O pedido inicial da Apelante, de compelir a Recorrida em admiti-la como cooperada é juridicamente impossível, uma vez que não é médica, mas sim psicóloga. Pedido de credenciamento como prestadora de serviços de psicologia, analisado por força do efeito devolutivo do recurso de apelação.

2- A autonomia privada garante a liberdade de escolha da empresa de plano de saúde em proceder ou não ao credenciamento de prestadores de serviço
(hospitais, clínicas, laboratórios, psicólogos, fisioterapeutas e nutricionistas)
. Neste caso
, a psicóloga Recorrente pretende transmudar a autonomia em obrigação de fazer.

3- A
Constituição Federal expressamente dispõe em seu artigo 5.o, inciso II, que
“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.”
Logo, a operadora de plano de saúde tem plena liberdade para credenciar as empresas e profissionais que lhe convier. Não necessita apresentar motivo para a recusa do credenciamento de um ou outro prestador de serviços. Cuida-se de respeitar sua vontade, que é soberana.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1003028-64.2019.8.11.0006

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Flávia Freitas Del Santo
,

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca Cáceres-MT que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em face da
Unimed Cáceres – Cooperativa de Trabalho Médico
e, de conseguinte, condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com observância da regra do artigo 98, § 3.o, do CPC, porque é beneficiária da justiça gratuita.

De acordo com a Apelante, a Recorrida se recusou a proceder ao seu credenciamento como prestadora de serviço, sob a alegação de que não tinha, no momento, necessidade de novos psicólogos, porque o limite de profissionais desta área para o Município de Cáceres já foi atingido.

Afirma que a negativa afronta ao princípio da porta aberta e da livre adesão voluntária, bem como cria situação que impede o exercício de sua profissão de forma efetiva, haja vista que, em Cáceres, a Unimed é a principal cooperativa de saúde médica.

Assim, pugna que a Recorrida seja compelida a proceder ao seu credenciamento no quadro como prestadora de serviços de psicologia, tendo em vista que preenche todos os requisitos técnicos profissionais, bem como porque a negativa está sem amparo legal.

Embora intimada, a Recorrida não apresentou contrarrazões (Id. 62487494).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 09 de novembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020